Tribunal: TJDFT
Processo: 0703090-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0703090-63.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIAGO FARIA RIOS APELADO: FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação (ID 63831200) interposto por TIAGO FARIA RIOS contra a sentença ID 63831195. O recurso fora interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo, ante pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A decisão ID 64872904 determinou o recolhimento do preparo, nos seguintes termos: Na hipótese, a parte recorrente interpôs recurso sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça. Instada a comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, juntando ao feito documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos (ID 63831191), a parte recorrente deixou transcorrer o prazo sem se manifestar (ID 63831206). Diante disso, indefiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Assim, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o pagamento do preparo e comprove o recolhimento, conforme disposto no art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de não se conhecido o recurso (art. 1.007 do CPC). O prazo para cumprimento da determinação transcorreu in albis (certidão ID 65347806). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. Estão dispensados do recolhimento do preparo os sujeitos que gozam de isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC) e os beneficiários ou postulantes da gratuidade de justiça (art. 98 e 99, § 7o, do CPC), o que não se verifica na espécie. Dada a ausência da comprovação no momento oportuno, a parte recorrente foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo e comprovar o recolhimento, nos termos do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Não obstante, quedou-se inerte. Nesse contexto, forçoso reconhecer a deserção do recurso interposto. Assim, por ser o preparo recursal requisito extrínseco de admissibilidade, indubitável que a sua falta conduz à inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007 do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação, porquanto deserto. Preclusa esta, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator